Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-05.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014126-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E EXMO SR DES MARCIO VIDAL

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADALBERTO CORUOSIER DE ALENCAR - CPF: 384.601.301-34 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BENIGNA FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. REMESSA NECESSARIA NAO CONHECIDA. ( PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, E EXMO SR DES MARCIO VIDAL,.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE –
SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, II, DO CPC – DESNECESSIDADE DE REEXAME NECESSÁRIO –
INCONFORMISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
PRELIMINAR
– SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA INTEGRAR O FEITO ANTE A LEGITIMIDADE DA MTPREV – REJEITADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 560/2014 –
MÉRITO
–VENTILADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – INVIABILIDADE –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TEMA 313 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – INTELIGÊNCIA DO ART. 198, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – SOLICITADA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESCABIMENTO – BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – TERMO INICIAL A SER FIXADO A PARTIR DO ÓBITO DA GENITORA –
REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – VIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 4º DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 111 DO STJ –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

N
ão deve ser conhecida a remessa necessária quando o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC.

2.

Embora a Mato Grosso Previdência –
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade
passiva

do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

3.

Para além de o beneficiário figurar como pessoa absolutamente incapaz desde o seu nascimento,
nos termos do art. 3º, II, do CC, anterior à modificação dada pela Lei n. 13.146/2015, é sabido que, t
ratando-se de postulação de
concessão
de pensão por morte, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em prescrição de fundo de direito incidente na hipótese.

4.

O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do óbito do instituidor, eis que não corre a prescrição em desfavor do incapaz. Todavia, deverão os efeitos financeiros ocorrer tão somente a partir do óbito da genitora, eis que até então o beneficiário da pensão já havia aproveitado.

5.

À vista da iliquidez da sentença, deverão os honorários
advocatícios serem fixados quando liquidado o julgado, em observância ao artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil e a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação previdenciária originária
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a tutela antecipada requerida, a fim de
determinar que o apelante efetue o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em prol do apelado, nos termos do texto original do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, desde o falecimento da genitora (anterior beneficiária do instituidor), condenando, ainda, o recorrente ao pagamento dos valores vencidos em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices
aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ – art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009).

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula nº 111/STJ), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo isentado, por seu turno, das custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei 7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento do benefício e dos valores pretendidos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014, motivo por que, a seu entendimento, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, à luz do que prevê o art. 485, inciso VI, do CPC.

De outro turno, com amparo no Decreto nº 20.910/32 e solicitando o afastamento da Súmula nº 85 do STJ, aponta prejudicial de mérito consistente na prescrição do fundo do direito, asseverando que
“(...) o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do de cujus, que, no caso em tela, ocorreu em 09 de agosto de 1969 (...) a parte apelada somente ajuizou a presente demanda em 23 de maio de 2018 – após mais de 49 anos. Dessa forma, evidencia-se que o requerente buscou, tardiamente, a reparação de seu alegado suposto direito, configurando-se a prescrição quinquenal da presente ação (...)”
(
sic
), buscando, com isso, que seja o processo extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Por sua vez, acaso se entenda pelo reconhecimento do direito do apelado ao benefício de pensão por morte, solicita que a sentença originária seja reformada para que o termo inicial do benefício seja estabelecido a partir do requerimento administrativo formulado em 04.12.2017 e que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença em observância ao quanto disposto no art. 85, § 3º, do CPC.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, solicitando, ademais, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto. Em sede de reexame, opina pela retificação da r. sentença tão somente no que tange à fixação dos honorários advocatícios quando da liquidação da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O (PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Conforme se verifica, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento do benefício e dos valores pretendidos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014, motivo por que, a seu entendimento, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, à luz do que prevê o art. 485, inciso VI, do CPC.

Com razão.

Com efeito, a partir de
janeiro de 2015
, entrou em vigor a Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1º,
caput
, que
“fica criada a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado”
.

Ainda, a referida normativa destacou, em seu artigo 2º, incisos I, II, III e V, c/c §§ 2º e 6º, que a MTPREV tem por competência:

“Art. 2º
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, tem por competência:

I –

a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II –

a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

(...)

V – o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

(...)

§ 6º O pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma do pessoal civil e militar do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV
. (...)”

Nessa linha, afigura-se que, a partir de sua criação, dentre diversas atribuições, a MTPREV
efetivamente
passou a ser responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos.

Ainda, estabeleceu-se no artigo 46 da citada legislação que
“ficam transferidos para a MTPREV os créditos orçamentários autorizados e remanescentes das dotações orçamentárias, os saldos financeiros, os direitos e obrigações dos programas, projetos e atividades vinculados à área previdenciária estadual, mediante avaliação da Diretoria Executiva da MTPREV e aprovação do Conselho de Previdência”
.

No caso em estima, tem-se que, no ano de
2018
, o apelado
A.C.A.
, representado por
Benigna Ferreira Gomes
,

ajuizou ação previdenciária de concessão de benefício de pensão por morte tão só em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando à condenação do apelante à implantação do referido benefício e ao pagamento de valores retroativos desde o óbito da anterior beneficiária (genitora
Joana Covorsier de Roma Alencar
– falecida em 30.05.2016), cujo instituidor da pensão corresponde a
José Ferreira de Alencar
(genitor), falecido em 09.08.1969.

Ocorre que, para além da
MTPREV
já estar instituída à época do requerimento administrativo formulado pelo recorrido em
04.12.2017
(id. 85866517), gerindo, com isso, os recursos arrecadados e efetivando a análise, a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários, colhe-se que o indeferimento na via extrajudicial ocorrido em
28.02.2018
e que se questiona na ação originária adveio justamente da autarquia previdenciária mencionada (id. 85866516, pp. 01-05).

Assim, cumpre reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
para integrar
isoladamente
o respectivo polo da demanda, visto que a
MTPREV
, autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (inteligência do art. 1º da LC nº 560/2014), é quem detém efetiva competência para analisar, gerir e operacionalizar os pagamentos atinentes à pensão por morte devida a dependentes de servidor público estadual já falecido, devendo, inclusive, responder pelos atos administrativos por ela praticados, detendo, por isso, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

A propósito, ouso assinalar que, conquanto o artigo 51 da
Lei Complementar nº 560/2014 estabeleça que
“compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”
, aludida compreensão não indica que o
Estado de Mato Grosso
, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno
(art. 41 do CC), deva integrar,
por si só
, a lide.

Veja que a normativa citada acima apenas se interliga ao que prevê o art. 75, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido que
“serão representados em juízo, ativa e passivamente: a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar”
.

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO –
PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO JUDICIAL DA GENITORA PARA RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DE PENSÃO – ATO EXCLUSIVO DO DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, §2º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 560/2014 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando as disposições contidas no artigo 2º, § 2º, da Lei Complementar Estadual 560/2014, as quais estabelecem que “a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV”, carece de legitimidade passiva o Estado de Mato Grosso, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV.

Com efeito, em relação à concessão de pensão por morte, não há se falar em ato conjunto com o Governador do Estado, situação diversa do que ocorre com a aposentadoria do servidor, de modo que é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da presente ação, que visa a concessão de pensão por morte, não havendo qualquer prejuízo à parte promovente, uma vez que a condenação atinge a autarquia previdenciária, integrante do polo passivo, que não recorreu.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso acolhida.

Recurso provido.

(N.U 1002604-02.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021)”

Por seu turno, também não me passou despercebido que ainda remanesceria ao
Estado de Mato Grosso
a
responsabilidade subsidiária
(e não solidária) pelos atos da referida autarquia que propriamente instituiu.

Todavia, é sabido que o
Estado de Mato Grosso
somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, o que, da análise dos elementos coligidos, não é possível se extrair, sobretudo porque a
MTPREV
sequer veio a integralizar a lide.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS – ACOLHIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade seria exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia. O CISMA constituiu-se sob a forma jurídica de Associação Pública, Órgão Autônomo de Direito Público, devendo reger-se pela Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, possuindo natureza jurídica de autarquia.

A Constituição Federal de 88 estabelece, no parágrafo 6º do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Além disso, a responsabilidade estatal se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias.
Ocorre que a responsabilidade do Estado em relação a obrigação de suas autarquias nunca é direta ou solidária, mas meramente subsidiária
.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da demanda, pois é irrefutável que a sua responsabilidade estará configurada apenas se esgotados os recursos do ente responsável para pagamento de eventual indenização
.

(...)

(N.U 0003295-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)”

Aliás, bem ponderou a Procuradoria-Geral de Justiça no sentido que
“(...) apesar de subsidiária a responsabilidade do Ente Estatal, é desnecessária sua configuração no polo passivo, possuindo o MTPREV a competência primária de conceder o benefício e administrá-lo. Ainda, em que pese a previsão do art. 51 da aludida Lei Complementar, que prevê que compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV, isto não afasta a legitimidade deste de figurar como parte no processo, mas tão somente confere ao ente autárquico a prerrogativa de ser representado pelo órgão estatal juridicamente capacitado para tanto (...)”
(id. 99888979,
sic
).

À luz de tais considerações, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno o apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, § 3º, inciso II, § 4º, inciso III, e § 6º, do CPC), ambos com exigibilidade suspensa, contudo,
em razão dos benefícios da
justiça gratuita
deferidos em seu favor,
nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 0 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
ação previdenciária originária
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a tutela antecipada requerida, a fim de
determinar que o apelante efetue o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em prol do apelado, nos termos do texto original do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, desde o falecimento da genitora (anterior beneficiária do instituidor), condenando, ainda, o recorrente ao pagamento dos valores vencidos em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ – art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009).

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte.

O Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
concedeu provimento
ao recurso, acolhendo a preliminar, para reconhecer
a ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
ADALBERTO CORVOSIER DE ALENCAR
, representado por sua curadora BENIGNA FERREIRA GOMES, move em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
Ação Ordinária de Pensão Vitalícia por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência
.

Alega em síntese que, na condição de maior inválido, desde seu nascimento, em 23/04/1952, passou a fazer
jus
ao benefício previdenciário de pensão por morte - cujo instituidor é o servidor público falecido em 09/08/1969, Sr. José Ferreira de Alencar, pai do autor, até então percebido na sua integralidade por sua genitora, na qualidade de viúva que veio a falecer em data de 30/05/2016.

Em sede de tutela antecipada, postulou pela concessão do benefício previdenciário e, no mérito, sua convalidação definitiva.

Pois bem.

O Apelante - Estado De Mato Grosso, discorre que compete à autarquia Mato Grosso Previdência - MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte, portanto, deve essa figurar no polo passivo, por conseguinte, pleiteia o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Sobre o assunto, não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma liberdade no tocante a sua atuação jurídica, de forma que está totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV, vejamos:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação e pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos passaram a se destinar ao fundo do MTPREV por força de lei.

2 - A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.
(N.U 1032004-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,

para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PEASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do 2º Vogal.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PEASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
:

[...]

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação previdenciária originária
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a tutela antecipada requerida, a fim de
determinar que o apelante efetue o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em prol do apelado, nos termos do texto original do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, desde o falecimento da genitora (anterior beneficiária do instituidor), condenando, ainda, o recorrente ao pagamento dos valores vencidos em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ – art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009).

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula nº 111/STJ), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo isentado, por seu turno, das custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei 7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, preliminarmente,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento do benefício e dos valores pretendidos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014, motivo por que, a seu entendimento, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, à luz do que prevê o art. 485, inciso VI, do CPC.

De outro turno, com amparo no Decreto nº 20.910/32 e solicitando o afastamento da Súmula nº 85 do STJ, aponta prejudicial de mérito consistente na prescrição do fundo do direito, asseverando que “(...) o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do de cujus, que, no caso em tela, ocorreu em 09 de agosto de 1969 (...) a parte apelada somente ajuizou a presente demanda em 23 de maio de 2018 – após mais de 49 anos. Dessa forma, evidencia-se que o requerente buscou, tardiamente, a reparação de seu alegado suposto direito, configurando-se a prescrição quinquenal da presente ação (...)” (sic), buscando, com isso, que seja o processo extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Por sua vez, acaso se entenda pelo reconhecimento do direito do apelado ao benefício de pensão por morte, solicita que a sentença originária seja reformada para que o termo inicial do benefício seja estabelecido a partir do requerimento administrativo formulado em 04.12.2017 e que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença em observância ao quanto disposto no art. 85, § 3º, do CPC.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, solicitando, ademais, a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto. Em sede de reexame, opina pela retificação da r. sentença tão somente no que tange à fixação dos honorários advocatícios quando da liquidação da r. sentença.

É o relatório.

O Exmo. Relator,
Dr. Dr. Alexandre Elias Filho,
votou no sentido de dar provimento ao recurso,
a fim de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Enfatizou na decisão que,
é sabido que o
Estado de Mato Grosso
somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, o que, da análise dos elementos coligidos, não é possível se extrair, sobretudo porque a MTPREV sequer veio a integralizar a lide.

O Exmo.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
divergiu do Eminente Relator e votou no sentido de
rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Destacou que,
não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma liberdade no tocante a sua atuação jurídica, de forma que está totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV

Ressaltou que,
a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

O Exmo.
Des. Luiz Carlos da Costa
,
acompanhou
o voto do 2º vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o artigo 942 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório necessário.

Extrai-se dos autos que,
Adalberto Corvosier Alencar,
representado por sua curadora Benigna Ferreira Gomes, ajuizou ação Ordinária de Pensão Vitalícia por Morte C/C Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado de Mato Grosso, pugnando para que o
Requerido seja compelido a conceder o benefício Pensão por Morte, em favor do Requerente, deixado pelo falecido pai José Ferreira de Alencar – Ex. 3º Sargento da PMMT.

Alega em síntese que, na condição de maior inválido, desde seu nascimento, em 23/04/1952, passou a fazer
jus
ao benefício previdenciário de pensão por morte - cujo instituidor é o servidor público falecido em 09/08/1969, Sr. José Ferreira de Alencar, pai do autor, até então percebido na sua integralidade por sua genitora, na qualidade de viúva que veio a falecer em data de 30/05/2016.

Em sede de tutela antecipada, postulou pela concessão do benefício previdenciário e, no mérito, sua convalidação definitiva.

O pedido de tutela foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 85866521. No mérito, o Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge o Estado de Mato Grosso, sustentando preliminar de ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, o
Estado de Mato Grosso alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que o pagamento dos benefícios provenientes de pensão, segundo a Lei Complementar nº 560/2014, compete à autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV, a qual possui personalidade jurídica própria e é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A preliminar não merece prosperar.

Isso porque, embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014.
In verbis
:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, da análise dos documentos encartados aos autos, percebe-se que o Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos

processos
administrativos de pensão, de modo que é parte legítima para responder em juízo.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente relator,
Dr. Alexandre Elias Filho
para
ACOMPANHAR
o eminente 2º vogal,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
,
para
rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PEASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pelo Eminente Relator, o Dr. Alexandre Elias Filho, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1014126-05.2018.8.11.0041, rejeitou a prejudicial de mérito, atinente à prescrição, e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o Apelante no pagamento da pensão por morte, em favor do Apelado, nos termos do texto original do artigo 40, § 5
o
, da Constituição Federal.

Nas razões do Recurso, o Apelante defendeu, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, ante o MTPrev ser dotado de personalidade jurídica própria, a prescrição da pretensão inicial e, no mérito, caso a condenação seja mantida, que o termo inicial do pagamento do benefício previdenciário coincida com a data do requerimento administrativo, bem assim que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença, em observância ao disposto no artigo 85, § 3
o
, do CPC.

Ao proferir o seu voto, o Eminente Relator reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao Apelo.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Mário Kono Roberto de Oliveira, divergiu do Relator e afastou a mencionada preliminar, para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda, oportunidade em que foi acompanhado pelo 2
o

Vogal, O Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita à temática da ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, de sorte que ficarei restrito a essa questão.

O Apelante aduz, como já descrito, a sua ilegitimidade passiva, porquanto argumenta que o feito de origem cuida-se de ação previdenciária, em que se objetiva a implantação da pensão por morte em benefício do Apelado, cuja legitimidade para figurar no polo passivo da ação, portanto, é do MTPrev, já que a esta Autarquia, dotada de autonomia jurídica e administrativa, compete a responsabilidade pelo gerenciamento da folha de pagamento dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas.

Sem razão, porém.

Cumpre salientar que o Estado de Mato Grosso é o agente financeiro garantidor do regime próprio de previdência estadual, consoante disposto no artigo 59 da Lei Complementar 560/2014.

Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no fim das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Ademais, observa-se que, no artigo 51, da lei supracitada, há a expressa previsão, direcionada à Autarquia, quanto à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso por meio da Procuradoria-Geral do Estado,
in verbis
:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu, recentemente, esta Corte Estadual. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA - ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 30HS - PRINCÍPIO DA PARIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU O DIREITO - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – definição do percentual a ser fixado somente quando liquidado o julgado – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Mato Grosso Previdência - MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014. O Estado de Mato Grosso possui atuação direta nos processos administrativos de aposentadoria, de modo que é parte legítima para responder em juízo. (...) (N.U 1006824-22.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – AUTARQUIA NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – 2) IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE SINAIS EXTERNOS DE RIQUEZA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR MEIO DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO E OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS – DESNECESSÁRIO O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO POST MORTEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. (...) (N.U 1037201-10.2017.8.11.0041, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia ao eminente Relator para
acompanhar a divergência
e, consequentemente, reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para a causa.

É como voto
.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA ANALISE DO MERITO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
ação previdenciária originária
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo a tutela antecipada requerida, a fim de
determinar que o apelante efetue o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em prol do apelado, nos termos do texto original do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, desde o falecimento da genitora (anterior beneficiária do instituidor), condenando, ainda, o recorrente ao pagamento dos valores vencidos em parcela única, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, com incidência de juros de mora calculados com base nos índices
aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da citação (Súmula nº 204 do STJ – art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/2009).

Ainda, o apelante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula nº 111/STJ), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo isentado, por seu turno, das custas e despesas processuais, nos termos do art. 3º, I, da Lei 7.603/2001 e art. 460 da CNGC/MT.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento do benefício e dos valores pretendidos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar nº 560/2014, motivo por que, a seu entendimento, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, à luz do que prevê o art. 485, inciso VI, do CPC.

De outro turno, com amparo no Decreto nº 20.910/32 e solicitando o afastamento da Súmula nº 85 do STJ, aponta prejudicial de mérito consistente na prescrição do fundo do direito, asseverando que
“(...) o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do de cujus, que, no caso em tela, ocorreu em 09 de agosto de 1969 (...) a parte apelada somente ajuizou a presente demanda em 23 de maio de 2018 – após mais de 49 anos. Dessa forma, evidencia-se que o requerente buscou, tardiamente, a reparação de seu alegado suposto direito, configurando-se a prescrição quinquenal da presente ação (...)”
, buscando, com isso, que seja o processo extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Por sua vez, acaso se entenda pelo reconhecimento do direito do apelado ao benefício de pensão por morte, solicita que a sentença originária seja reformada para que o termo inicial do benefício seja estabelecido a partir do requerimento administrativo formulado em 04.12.2017 e que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença em observância ao quanto disposto no art. 85, § 3º, do CPC.

Iniciado o julgamento e, após o pedido de vista realizado em 22.03.2022, o douto Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, em divergência ao posicionamento externado por este Relator, concluiu por rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo
Estado de Mato Grosso
, sendo acompanhado pelo douto Desembargador
Luiz Carlos da Costa
na sessão ocorrida em 26.04.2022, ocasião em que o feito veio a ser suspenso para aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, na sessão realizada em 05.07.2022, após a convocação da douta Desembargadora
Helena Maria Bezerra Ramos
e do douto Desembargador
Márcio Vidal
para integrar a extensão do julgamento,
por maioria
, a citada preliminar foi rejeitada, restando o julgamento suspenso para análise do
mérito recursal
por este Relator.

Prossigo, pois, com a análise das questões remanescentes ao feito.

I – DO NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a
remessa

necessária
não deve ser conhecida.

Conforme é sabido, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os
Estados
, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, o § 3º, inciso II, do referido dispositivo legal excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os
Estados
e as respectivas autarquias e fundações de direito público:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Da detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o proveito econômico obtido é de R$ 218.096,16 (duzentos e dezoito mil, noventa e seis reais e dezesseis centavos). À época de prolação da sentença (2020), o valor do salário mínimo era de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), de modo que o limite de 500 (quinhentos) salários mínimos perfazia a monta de R$ 522.500,00 (quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais). É dizer, o valor da causa não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC.

Nessa perspectiva, ainda que a sentença
previdenciária
seja
ilíquida
, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Não se desconhece os termos da Súmula nº 490 do STJ (
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
), mas é certo que, no caso concreto, por análise dos autos, a sentença condenatória
ilíquida
não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do atual CPC.

Confira-se, a propósito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

(...)

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos.

10. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1712101/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A Corte de origem, ao apreciar a controvérsia assentou que, "embora no início da lide, efetivamente, pudesse se considerar incerto o montante do bem da vida vindicado, ao tempo da prolação da sentença o proveito econômico obtido com a condenação tornou-se certo e líquido, bastando, apenas, a realização de meros cálculos aritméticos para a aferição do montante devido" (fl. 134), o que tornaria possível afastar o reexame necessário, porque não ultrapassado o limite previsto no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015.

2. A referida conclusão encontra sintonia na jurisprudência firmada pelo STJ, segundo a qual "a orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos." (REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/10/2019). Ainda, no mesmo sentido: REsp 1.844.937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/11/2019 e AgInt no REsp 1.852.972/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/7/2020.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1864360/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)”

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008)”.

(N.U 1010588-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

(...)

(N.U 0010329-35.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)”

Ante o exposto,
não conheço
da presente
remessa

necessária
.

II – DAS DEMAIS TESES VENTILADAS NO APELO OFERTADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

Na espécie, aduz o apelante que há prescrição do fundo de direito no caso em estima,
asseverando que
“o prazo prescricional teve início a partir da data do óbito do de cujus, que, no caso em tela, ocorreu em 09 de agosto de 1969 (...) a parte apelada somente ajuizou a presente demanda em 23 de maio de 2018 – após mais de 49 anos. Dessa forma, evidencia-se que o requerente buscou, tardiamente, a reparação de seu alegado suposto direito, configurando-se a prescrição quinquenal da presente ação”
, motivo por que solicita, com amparo no Decreto nº 20.910/32 e mediante o afastamento da Súmula nº 85 do STJ, que seja reconhecida a prescrição e extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Sem razão.

Pois bem.
No caso em tela, observa-se que trata de ação previdenciária em que o apelante busca a
concessão
de benefício previdenciário de trato sucessivo (
pensão por morte
), cujo direito se renova a cada mês em que não ocorre o pagamento, sendo certo que a prescrição não incide sobre o direito de ação, mas tão só sobre as parcelas vencidas no prazo quinquenal antecedente ao ajuizamento da ação (inteligência da Súmula nº 85 do STJ).

Nessa linha, versando os autos sobre a
concessão
de benefício previdenciário, não há que se cogitar da incidência do instituto da prescrição do fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição do fundo de direito à
concessão
de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489 (Tema 313/STF) que
"
o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo.
"
.

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

Não bastasse isso, como bem registrado no parecer emitido pela douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 99888979),
“o apelado é pessoa absolutamente incapaz, por ser portador de Alienação Mental (CID 10 F.72), conforme constatado por Laudo expedido por Perito Oficial (Id. nº 85866513, pág. 01), bem como, por Alvará de Curatela Provisória exarado (Id. nº 85866512, pág. 01). Assim, à época do falecimento do genitor, em 09/08/1969 (Id. nº 85866510, pág. 01), o apelado já se encontrava na condição de incapaz. Portanto, tal arguição é totalmente contrária ao disposto no art. 198, I, do Códex Civilista, que prevê a impossibilidade do transcurso de prazo prescricional face à pessoa incapaz”.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DE PROFESSORA (ESPECIAL) POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. EXONERAÇÃO NÃO RETIRA O DIREITO A APOSENTADORIA. DIREITO A CONCESSÃO DO BENEFICIO NA FORMA PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA CATEGORIA DE DOCENTES A SER ELEVADA A EFEITO PARA FINS DE CALCULO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CNFORME TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PARCELAS ACUMULADAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SER ARBITRADOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

(...)

2. Prescrição: Segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “as prestações previdenciárias têm características de direitos indisponíveis, daí porque o benefício previdenciário, em si, não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3º do Decreto 20.910/32” (AgRg no REsp 1327454/ES, 1ª T, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/04/2016)

(...)

(N.U 1008990-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE –
AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DESDE O NASCIMENTO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL
– DIREITO À PENSÃO TEMPORÁRIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a parte autora é pessoa com deficiência mental e intelectual desde o seu nascimento no ano de 1974, sem total discernimento para a prática dos atos da vida civil persiste sendo considerada absolutamente incapaz, nos termos do art. 3º, II, do CC, anterior a modificação dada pela Lei n. 13.146 de 2015.

In casu, comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial, conforme o disposto no art. 198, inc. I, do CC.

O art. 245, II, “a”, da Lei Estadual n.º 04/90, estabelece que são beneficiários das pensões temporária os filhos ou enteados, se inválidos, enquanto durar a invalidez.

(N.U 1002289-16.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)”

Assim,
tratando-se de postulação de
concessão
de pensão por morte,
benefício de índole alimentar e de trato sucessivo
, não há que se cogitar da prescrição do fundo de direito incidente na hipótese, motivo por que deve a sentença de origem ser mantida no particular.

Sob outro viés, solicita o recorrente que a sentença originária seja reformada para que o termo inicial do benefício seja estabelecido a partir do requerimento administrativo formulado pelo recorrido em 04.12.2017.

Aludida pretensão, contudo, não comporta guarida.

No ponto, observa-se que, após o falecimento do instituidor do benefício (
José Ferreira de Alencar
) em
09.08.1969
, veio a genitora do apelado (
Joana Corvoisier de Roma Alencar
) a perceber a
pensão por morte
até o seu falecimento em
30.05.2016
(certidões de óbito acostadas aos ids. 85866517, pp. 11-13).

Por seu turno, consta dos autos que a invalidez do recorrido é desde o seu nascimento, ou seja, em
23.04.1952
, figurando, pois,
inválido
antes mesmo do óbito do instituidor, conforme se extrai do Parecer Conclusivo da Perícia Médica Administrativa constante do id. 85866513 e da cópia dos documentos pessoais de id. 85866505 e 85866509.

Com base nisso e, em atenção à legislação de regência, observa-se que, conquanto a genitora fosse a única beneficiária
habilitada
da pensão desde a sua instituição, referida renda, desde o momento inicial, também poderia ser compartilhada junto ao filho
inválido
, também legitimado a se habilitar como beneficiário. Todavia, ainda que não constasse sua
habilitação formal
, é sabido que, desde o
período da instituição do benefício até o falecimento da genitora em 30.05.2016, a pensão por morte revertia ao mesmo
núcleo familiar
da qual fazia parte o recorrido.

Diante disso, havendo a morte da beneficiária dantes habilitada à pensão por morte em questão, tem-se que, a partir do referido evento, deve a pensão ser integralmente revertida para o pensionista remanescente, a saber, o apelado.

Em sentido assemelhado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 217, II, ALÍNEA A, DA LEI N.º 8.112/1990. FILHO(A) MAIOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA AO ÓBITO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL.

1. O filho(a) inválido(a) do servidor público federal faz jus à pensão por morte, se a invalidez preexistir ao óbito, sendo presumida a dependência econômica (art. 217, inciso II, alínea 'a', da Lei n.º 8.112/1990).

2. Não ocorre prescrição contra os absolutamente incapazes.

3. O termo inicial do benefício é a data de falecimento do instituidor da pensão. No caso, como a genitora recebeu o benefício instituído pelo esposo até vir a falecer, ele tem direito à pensão desde a data do falecimento da genitora.

(TRF4, AC 5043301-02.2020.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 01/09/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TITULAR DE PARCELA DE PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL.

1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício.

2. O filho maior incapaz faz jus à percepção de pensão em decorrência tanto do óbito do pai, como da mãe, acaso comprovado que, na data do óbito, já era considerado incapaz, no que a dependência econômica é presumida.

3.O benefício assistencial não pode ser cumulado com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória.

4.O termo inicial da pensão por morte deve ser fixado na data do óbito do instituidor, eis que não corre a prescrição em desfavor do incapaz. Na hipótese, os efeitos financeiros tão somente a partir do óbito da genitora eis que até então a autora da pensão se aproveitou.

(TRF4, AC 5001592-18.2020.4.04.7122, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 23/11/2020)”

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – DECADÊNCIA – AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3o DO CPC – POLICIAL MILITAR FALECIDO – INCAPACIDADE CIVIL COMPROVADA – LAUDO EMITIDO POR PERITO OFICIAL – DIREITO ASSEGURADO – VALOR DEVIDO A SER APURADO NA LIQUIDAÇÃO – TERMO INICIAL – FALECIMENTO DA AVÓ PATERNA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

A decadência não é contada, em relação à pessoa absolutamente incapaz (art. 169, CC/16 e 198, I, CC/02).

À luz do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do atual CPC, desconstituída a sentença, pode o colegiado ad quem julgar o mérito sempre que a questão for de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa encontrar-se adequadamente instruída para esse fim.

Havendo comprovação, por meio de laudo pericial, emitido por profissionais vinculadas à Perícia Oficial do Estado, que a Autora é absolutamente incapaz, desde o nascimento, deve ser julgado procedente o pedido de concessão de pagamento de pensão por morte de sua pai, policial militar falecido em 1985, hipótese em que não corre o prazo de decadência ou de prescrição.

Os consectários legais devem obedecer ao que foi decidido no REsp repetitivo n. 1495146/MG.

Em relação ao regime de atualização monetária, deve-se utilizar o INPC, desde a data em que a pensão mensal deveria ter sido paga.

Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 0004977-16.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)”

Assim, ao revés do quanto suscitado no apelo em análise, nota-se que, quanto ao termo inicial do pagamento do benefício pleiteado, a sentença originária não comporta reparos, uma vez que a pensão por morte devida ao recorrido deverá ser paga desde o óbito da genitora dantes beneficiária.

Por fim, pretende o apelante a reforma da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados na liquidação da sentença em observância ao quanto disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC.

Com razão nesta extensão.

Conforme se verifica, o Juízo
a quo
fixou a verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas até a sentença (Súmula nº 111/STJ), devidamente corrigidas, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o artigo 85 trata, em seus parágrafos terceiro e quarto, sobre a aludida situação quando for vencida a Fazenda Pública. Confira-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Note-se que, tratando-se de sentenças
ilíquidas
– como se afigura no presente caso –, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, CPC).

Veja, a etapa destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória
ilíquida
possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que estes também submeter-se-ão à liquidação para, assim, serem definidos os seus respectivos percentuais
(art. 85, § 3º, CPC).

Sob essa linha de intelecção, ao contrário do quanto estipulado na sentença de id. 85866544, têm-se que os honorários advocatícios deverão ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do CPC.

Por seu turno, tratando-se de ação previdenciária, para a fixação da verba honorária e como bem deliberado pelo juízo originário, também deverá ser observado o disposto na Súmula de nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”
.

Aludido entendimento se extrai das recentes decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte.

(N.U 1011490-47.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)”

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TRABALHADOR RURAL (ATIVIDADES BRAÇAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º, DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2 - O artigo 85, §4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.

3 – O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

5 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(N.U 0001496-42.2009.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)”

Assim, tem-se que a fixação dos honorários advocatícios em tela deverá ser procedida no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC, devendo ser observado, ainda, os termos da Súmula nº 111 do STJ.

Anoto, ademais, que aludido entendimento também se aplica ao quanto solicitado pelo apelado nas contrarrazões de id. 85867454, no que diz com a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal (art. 85, § 11º, do CPC).

Ante o exposto,
não conheço
da remessa necessária e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de
determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, respeitada a Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

De acordo.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

De acordo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (4º VOGAL)

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022